Tribunal: TJDFT
Processo: 0718150-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado como incurso nos crimes de lesão corporal, de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, todos em contexto de violência doméstica, quando as declarações da vítima são uníssonas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, porque, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Embora a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais negativadas (antecedentes e circunstâncias do crime) e a reincidência impedem a fixação do regime inicial aberto, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, no valor proporcional e razoável determinado pela sentenciante.
4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.